Tribunal: TJMT
Processo: 1019739-52.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019739-52.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE TOMASI - CPF: 567.499.451-04 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGINA SCHUWARTZ TOMASI registrado(a) civilmente como SERGINA SCHUWARTZ TOMASI - CPF: 384.103.701-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE SERGINA SCHUWARTZ TOMASI registrado(a) civilmente como SERGINA SCHUWARTZ TOMASI - CPF: 384.103.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE SERGINA SCHUWARTZ TOMASI (APELADO), LEANDRO JOSE TOMASI - CPF: 567.499.451-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE SERGINA SCHUWARTZ TOMASI registrado(a) civilmente como SERGINA SCHUWARTZ TOMASI - CPF: 384.103.701-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na hipótese de erro material na publicação do acórdão embargado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir o vício elencado no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1019739-52.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE SERGINA SCHUWARTZ TOMASI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
em acórdão de provimento ao seu recurso de apelação,
para reformar a sentença e determinar que o requerente comprove o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos dos artigos 659, § 2º, do CPC e 192 do CTN.

O embargante relata que o v. acórdão é de
provimento ao recurso de apelação do Estado para reformar a sentença, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, mas por equívoco, constou da ementa do acórdão que o recurso teria sido desprovido, por unanimidade. Requer o acolhimento dos embargos.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Há o alegado erro material.

A ementa foi assim confeccionada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL CONVERTIDA EM
PARA INVENTÁRIO SOB O RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO -
HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO, BEM COMO A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA E DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO –
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
659, CAPUT, E § 2º DO CPC E 192 DO CTN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
(...) O Tema 1.074/STJ, já transitado em julgado, definiu, em razão da infraconstitucionalidade da tese, que "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN (...)
” (AgInt no AREsp n. 2.155.849/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Mas o acórdão foi publicado com a seguinte conclusão:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para corrigir o erro material e fazer constar:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024